Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-82.2022.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06, 329, CAPUT, E 129, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS E DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
CABIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06, 329, CAPUT, E 129, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS E DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
CABIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA AS PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO E INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRAFICÂNCIA NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS DESCABIDA, NEM SE ADMITINDO OS PLEITOS DE CONSUNÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS PORQUE DISTINTOS O DOLO E OS BENS JURÍDICOS TUTELADOS – CONENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, BEM FIXADAS AS PENAS-BASE ACIMA DO PISO, MAJORADAS PELA REINCIDÊNCIA, LEGÍTIMA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA LESÃO CORPORAL § 12 DO ARTIGO 129 – REGIME INICIAL DOS DELITOS PUNIDOS COM DETENÇÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER O SEMIABERTO, DESCABENDO APLICAÇÃO IMEDIATA DO REGRAMENTO DA DETRAÇÃO E NEM SE MOSTRANDO RECOMENDÁVEL A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.